Tribunal: TJDFT
Processo: 0734968-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja o agravado e outra litisconsorte em desfavor do agravante, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado e à outra exequente – Moya e Motta Sociedade de Advogados – para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Alfim, retifiquem-se os assentamentos processuais pertinentes ao vertente agravo, incluindo-se no polo passivo do recurso a exequente Moya e Motta Sociedade de Advogados. I. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator